Tribunal: TJES
Processo: 5002407-55.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002407-55.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO HENRIQUE LOURETE registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE LOURETE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002407-55.2024.8.08.0000

PACIENTE: PAULO HENRIQUE LOURETE

Advogado do(a) PACIENTE: PETRIUS ABUD BELMOK - ES10514-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO. PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ORDEM NÃO CONHECIDA NESTA PARTE. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Os pedidos relacionados ao cabimento da prisão preventiva (seus requisitos e a superveniência de sentença condenatória) foram ventilados na impetração do HC nº 5000095-43.2023.8.08.0000, tratando-se de mera reiteração, circunstância que enseja o não conhecimento da ordem.

2. Não há elementos nos autos que identifiquem que a autoridade coatora tenha agido com desídia no impulsionamento do feito, em conduta que pudesse configurar excesso de prazo e, consequentemente, eventual constrangimento ilegal. Ao contrário do alegado pela defesa técnica, a prisão vem sendo revista periodicamente e, inclusive, a fase de instrução probatória está em andamento.

3
.
Habeas Corpus
não conhecido parcialmente e, na parte conhecida,
denegad
a a ordem
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002407-55.2024.8.08.0000

PACIENTE: PAULO HENRIQUE LOURETE

Advogado do(a) PACIENTE: PETRIUS ABUD BELMOK - ES10514-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
PAULO HENRIQUE LOURETE
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, nos autos do Processo tombado sob nº
0004550-17.2021.8.08.0030,
por encontra-se preso preventivamente desde 09/02/2022.

Sustenta a defesa, em resumo, que: (i) a decretação da prisão, alicerçada na nova prática delitiva (art. 14, da Lei 10.826/03) não se justifica diante da superveniência de sentença penal condenatória, a qual afastaria a necessidade de garantia da ordem pública; (iii) a decisão por meio da qual foi decretada a prisão carece de fundamentação; (iv) não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão; (v) há excesso de prazo na manutenção do cárcere cautelar.

Destarte,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

Consoante destaquei na decisão por meio da qual indeferi a liminar, os pedidos relacionados ao cabimento da prisão preventiva (seus requisitos e a superveniência de sentença condenatória) foram ventilados na impetração do HC nº 5000095-43.2023.8.08.0000, relatoriado pelo e. Desembargador Willian Silva. Confira-se a ementa do julgamento:

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. HOMICÍDIO. PORTE DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. ORDEM DENEGADA.

1. Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2. Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Súmula n.º 444/STJ), são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão antecipada. Frise-se, se a mera existência de registros investigatórios podem ser utilizados como elementos para decretação da custódia, quem dirá a existência de condenação recorrível em outra ação penal.

Trata-se, portanto, de mera reiteração de pedido, a inadmissibilidade do writ, ao menos neste ponto, é evidente – o que enseja, nessa parte, o
não conhecimento da ordem
.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Com efeito, verifico não haver elementos nos autos que identifiquem que a autoridade coatora tenha agido com desídia no impulsionamento do feito, em conduta que pudesse configurar eventual constrangimento ilegal. Ao contrário do alegado pela defesa técnica, como pode se observar pelas informações prestadas, a prisão vem sendo revista periodicamente e, inclusive, a fase de instrução probatória está em andamento.

Ademais, a autoridade coatora consignou que a audiência em continuação anteriormente agendada foi redesignada a pedido da defesa, de modo que a instrução processual somente não foi finalizada porque a defesa técnica insistiu na oitiva de uma testemunha.

Não há, portanto, constrangimento ilegal que justifique o relaxamento da prisão.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO da ordem, em parte,
em relação à causa de pedir relativa aos requisitos da prisão preventiva e, na parte conhecida,
DENEGO-
A
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)